Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PRÊMIO ESCOLA DE ATITUDE. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS BOLSAS DE ESTUDO DOS PROFESSORES. PORTARIA CONJUNTA 09/2017.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória consistente em obrigar o Distrito Federal a custear bolsa de estudos, em curso de mestrado, em valor superior ao estabelecido pela Portaria Conjunta 09/2017, em razão do autor ter sido contemplado pelo “1o Prêmio Escola de Atitude”, bem como em condená-lo por danos morais. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Certame público. Concurso. Promessa de recompensa. Curso de mestrado. Limitação de valor. O autor participou do concurso, promovido pelo governo do Distrito Federal, previsto na Portaria Conjunta 09/2017 (documento id 41682517), denominado “1o Prêmio Escola de Atitude”, no qual se estabeleceu, como prêmio, para as dez primeiras escolas participantes, valores em dinheiro (id 41682517, página 2) e três bolsas de pós-graduação para três professores. Quanto às bolsas de estudo, a Portaria Conjunta 09/2017 restou silente sobre o seu valor, não estabeleceu qualquer limitação. Somente após as frustradas tentativas dos professores ganhadores do prêmio, em fruir das bolsas de estudo, é que o Conselho de Administração do Fundo de Melhoria da Gestão Pública – Pró Gestão-, com base no Parecer 753/2018, deliberou a limitação de valor para as referidas bolsas, em R$22.500,00 (ID 41682510), frustrando as legítimas expectativas dos vencedores do certame. Quanto à questão o TJDFT, em outras oportunidades, firmou o entendimento de que a Administração ao pretender "[...]desconstituir o sistema de premiação inicial com base em limitação posterior à conclusão do “1o Prêmio Atitude” desconfigura a promessa de recompensa inicial elaborada em regulamento para os professores vencedores quanto ao acesso às bolsas de estudos de especialização e mestrado que lhes deveriam ser conferidas"(Acórdão 1251229, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU). Também nesse sentido: (Acórdão 1353667, Relatora: MARIA IVATÔNIA). Dessa forma, não se reconhece da pretensão do Distrito Federal de estabelecer limitação quanto ao valor das bolsas de estudo, de modo que resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

F